Tribunal: TJES
Processo: 5005403-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005403-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO DOS SANTOS BATISTA e outros
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5005403-81.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
JULIO DOS SANTOS BATISTA e outros

EMBARGADO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
JULIO DOS SANTOS BATISTA e outros
,
em face do Acórdão (ID 3030530), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ora embargada, para reformar sentença e determinar o pagamento da taxa de administração relativa ao tempo em que o autor esteve com sua cota ativa, de forma proporcional.

Em sede de Embargos de Declaração, o Embargante alega que o acórdão incorre em contradição, uma vez que foi reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, não havendo que se falar em retenção proporcional da taxa de administração.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido,
assiste razão ao embargante, pois existe contradição no acórdão embargado, nos termos apontados nos Embargos de Declaração.

Constatada a existência de vício de consentimento por erro substancial, decorrente de promessa de contemplação no ato da contratação, tem-se como consequência a nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status
quo ante
, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Desta forma, de fato, não há que se falar em retenção dos valores referentes à taxa de administração.

Portanto, onde se lê:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, considerando devida a taxa de administração a ser paga proporcionalmente ao tempo em que o autor esteve com sua cota ativa. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por JULIO DOS SANTOS BATISTA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada e julgar procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por JULIO DOS SANTOS BATISTA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada e julgar procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.